Tribunal: TJES
Processo: 5004331-67.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004331-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE NA OCULTAÇÃO DE BENS ENVOLVENDO TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari (suscitante) e o Juízo da Segunda Vara Cível da mesma comarca (suscitado), instaurado no contexto da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por Coação e Fraude de Bens Sonegados. A ação tem como objeto central a alegação de fraude na partilha de bens realizada em anterior Ação de Divórcio Consensual, envolvendo bens supostamente ocultados pelo ex-cônjuge e registrados em nome de terceiros, os quais também figuram no polo passivo da nova demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação anulatória de negócio jurídico, fundada em suposta fraude patrimonial praticada por ex-cônjuge com a participação de terceiros, é da Vara de Família, que homologou o acordo de divórcio e partilha, ou da Vara Cível, diante do conteúdo obrigacional e da necessidade de reconhecimento prévio de vícios em negócios jurídicos celebrados com terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo que homologou o acordo de partilha de bens não se aplica quando a demanda posterior não se restringe à revisão ou sobrepartilha de bens comuns, mas exige a análise de fraude em negócios jurídicos firmados com terceiros.

A Vara de Família possui competência especializada para tratar de relações jurídicas estritamente familiares, como divórcio e partilha, mas não para julgar questões de natureza patrimonial autônoma, com causa de pedir baseada em defeitos de negócios jurídicos alheios à relação conjugal.

A causa de pedir da ação anulatória concentra-se na suposta fraude praticada para ocultação de patrimônio, envolvendo terceiros, o que caracteriza típica matéria de direito obrigacional, de competência da Vara Cível.

A aplicação do art. 61 do CPC — que trata da competência do juízo onde se deu o ato judicial impugnado — exige que o pedido de anulação decorra diretamente do conteúdo da sentença homologatória, o que não ocorre no caso, pois a sentença de divórcio homologou acordo sem participação dos terceiros ora demandados.

Precedentes de Tribunais estaduais reforçam a orientação de que, inexistindo relação direta com questões de estado ou família, compete ao juízo cível o exame de demandas anulatórias que envolvam fraude e terceiros estranhos à relação familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível de Guarapari) declarada.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo cível o processamento e julgamento de ação anulatória de negócio jurídico fundada em suposta fraude patrimonial praticada por ex-cônjuge com a participação de terceiros, quando a demanda não versa sobre direitos de família nem envolve diretamente a partilha homologada em juízo especializado.

A mera conexão remota com ação de divórcio anterior não atrai, por si só, a aplicação do art. 61 do CPC, quando a nova demanda possui causa de pedir autônoma e requer análise de vícios em negócios jurídicos diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Conflito de Competência 1.0000.21.135299-2/000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 26.08.2021.
TJRS, Conflito de Competência nº 70084497049, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 27.11.2020.
TJGO, Conflito de Competência nº 5406029-89.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 13.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004331-67.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari (Suscitante) e o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari (Suscitado), conflito este estabelecido nos autos da “
Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por Coação e Fraude de Bens Sonegados
” (página 03 do id 12810742, processo de n.º 5007646-74.2024.8.08.0021), a qual fora ajuizada por Amanda Albani em face de Paulo Cesar Alves de Souza, José Roberto Marçal e Izaias Teixeira.

No caso, a demanda onde fora instaurado o presente expediente, impende ressaltar, visa à declaração de nulidade do acordo homologado na Ação de Divórcio Consensual n.º 0002705-79.2018.8.08.0021, ação esta que tramitou no Juízo Suscitante (Vara de Família) e na qual restou decidida a extinção do vínculo matrimonial e a partilha de bens entre os ex-cônjuges Amanda Albani e Paulo Cesar Alves de Souza.

A citada demanda anulatória foi endereçada ao Juízo Suscitado (Vara Cível), que determinou a remessa dos autos à Vara de Família com base na seguinte fundamentação:

“(...). É firme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) no sentido de que, em se tratando de ação por meio da qual se busca a anulação de ato judicial, no caso, de uma sentença, a competência para o conhecimento da causa é do juízo que proferiu a sentença.

(...).

Além disso, a competência para apreciação de pedido de partilha de bens sonegados é do Juízo de Família, considerando que não se trata de questão meramente patrimonial, mas que demanda a análise do momento da aquisição dos bens e do regime de bens adotado.” (Páginas 39-41 do id 12810745).

Recebidos os autos na Vara de Família, o Juízo Suscitante, após destacar o objeto da demanda, assim expôs as razões pelas quais decidiu instaurar o presente Conflito:

“Nesse contexto, da análise da causa de pedir e dos pedidos formulados, verifica-se que o objetivo central da autora é a sobrepartilha de bens supostamente adquiridos durante a constância do casamento ou da união estável, mas que não foram partilhados na época da dissolução do vínculo conjugal por terem sido ocultados pelo requerido, e que, segundo ela, estão de forma fraudulenta em nome de terceiros, que inclusive figuram no polo passivo da demanda.

Assim, no caso em tela, embora a origem remota da controvérsia esteja relacionada à dissolução do vínculo conjugal entre a autora e o primeiro requerido, não se está discutindo aspectos do divórcio em si, tampouco direitos e deveres próprios da relação conjugal.

A discussão central envolve supostos atos de fraude patrimonial para afastar bens da esfera de partilha, com a participação direta de terceiros, questão que se insere no âmbito típico do direito das obrigações e não do direito de família.

Assim, a apreciação da demanda exigirá a análise de questões como a suposta fraude, tema que escapa à competência especializada da Vara de Família e se insere no âmbito de atuação da Vara Cível.

Ademais, é importante distinguir o presente caso dos precedentes que atribuem à Vara de Família a competência para julgar ações de sobrepartilha.

Nos casos típicos de sobrepartilha, discute-se a inclusão na partilha de bens que inequivocamente pertenciam ao casal, mas que, por qualquer razão, deixaram de ser partilhados no momento da dissolução do vínculo.

No entanto, no caso em análise, a autora sustenta que os bens sequer estão registrados em nome do ex-cônjuge, mas sim de terceiros, o que exigirá, previamente, o reconhecimento da fraude nos negócios jurídicos celebrados referentes aos bens em questão. Somente após esse reconhecimento, caso procedente, é que se poderia cogitar da sobrepartilha, em procedimento próprio.

Pelas razões acima expostas, entendo que a remessa a esta Vara especializada não se mostra adequada, na medida em que a demanda envolve discussão sobre a validade de negócios jurídicos firmados com terceiros, estranhos à relação familiar, e o reconhecimento da titularidade dos bens pelo ex-cônjuge depende da prévia declaração da fraude, o que atrai a competência do Juízo Cível para a análise da demanda.” (Páginas 42-45 do id 12810745).

Com estas informações sobre o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que a competência para julgar a Ação Anulatória antes mencionada,
data maxima venia
, é do Juízo Suscitado, dado que prepondera a discussão obrigacional, tipicamente do juízo cível.

É certo que, à primeira vista, a discussão sobre anulação de acordo firmado em Ação de Divórcio e Partilha de bens entre ex-cônjuges seria, em razão da acessoriedade (art. 61 do Código de Processo Civil - CPC), do juízo onde proferida a Sentença homologatória de acordo (juízo de família, no caso).

Saliento, inclusive, que o Juízo Suscitado invocou dois julgados desta egrégia Quarta Câmara Cível neste sentido, isto é, um de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (Conflito de Competência n.º 5008309-57.2022.8.08.0000) e outro de minha relatoria (Conflito de Competência n.º 5003843-83.2023.8.08.0000).

Ocorre que, enquanto no caso em que funcionei como Relator não havia discussão sobre questões do direito de família (e no caso incidia claramente o art. 61 do CPC), naquele relatoriado pela Desembargadora Eliana o pedido de anulação era exatamente intrínseco ao próprio acordo homologado no Juízo de Família e envolvia apenas os dois ex-cônjuges.

Assim, tais julgados não se prestam a solucionar o caso dos autos seja porque tratou-se de típica incidência do art. 61 do CPC, seja porque o pedido de anulação guardava íntima relação com o acordo homologado no Juízo de Família entre ex-cônjuges.

A hipótese dos autos é diversa porque a discussão havida no processo onde instaurado o presente incidente não é relacionada a questões típicas do direito de família nem envolve diretamente o acordo homologado no Juízo de Família, haja vista que, conforme expôs a Magistrada Suscitante, o objeto central cuida de bens que “
não foram partilhados na época da dissolução do vínculo conjugal por terem sido ocultados pelo requerido, e que, segundo ela, estão de forma fraudulenta em nome de terceiros, que inclusive figuram no polo passivo da demanda
”.

Também com razão a Suscitante quando lembra que a competência seria do Juízo Cível porque o argumento da Autora da demanda é o de que “
os bens sequer estão registrados em nome do ex-cônjuge, mas sim de terceiros, o que exigirá, previamente, o reconhecimento da fraude nos negócios jurídicos celebrados referentes aos bens em questão. Somente após esse reconhecimento, caso procedente, é que se poderia cogitar da sobrepartilha, em procedimento próprio
”.

A citada conclusão, perfeitamente congruente e harmônica com a leitura da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial, assemelha-se aos seguintes julgados de casos análogos - estes sim, incidentes sobre a hipótese em exame:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA - PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE EMPRESA QUE TERIA O EX-COMPANHEIRO COMO SÓCIO OCULTO - SUPOSTA EVASÃO DE PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL OU MESMO DE SOBREPARTILHA - MATÉRIA CÍVEL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VARA CÍVEL. 1. Às Varas de Família compete a apreciação de feitos relativos ao estado das pessoas e ao Direito de Família (art. 60 da LCE 59/2001). Caso contrário, a demanda deverá ser examinada pelo juízo da Vara Cível, de competência residual, respeitando-se, obviamente, as demais regras de organização judiciária. 2.
Tem natureza cível o requerimento de declaração de nulidade do ato de criação de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, em razão de suposta fraude intentada com escopo de evasão do patrimônio do ex-casal a ser partilhado, porquanto não se discute, nos autos, questão afeta à união estável, cujos reconhecimento e dissolução já estão sendo requeridos em demanda própria, nem mesmo à meação propriamente dita. 3. Embora a causa de pedir remota seja a suposta violação ao direito de meação da requerente, os pedidos formulados não têm qualquer relação direta com a matéria, a atrair a competência do Juízo de Família
. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.135299-2/000, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021). (Sem grifo no original).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES E VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAGÉ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
Em que pese o negócio alvo do pedido de nulidade seja uma “cessão de direitos hereditários”, a causa de pedir do pedido anulatório decorre dos vícios de validade em geral dos negócios jurídicos. Por isso, com razão o juízo suscitante, pois a ação não debate matéria especializada em “Família” ou “Sucessões”
. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME.(Conflito de competência, Nº 70084497049, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-11-2020). (Sem grifo no original).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. A demanda de anulação do acordo estabelecido nos autos da ação de execução de alimentos não pode ser considerada acessória para fins do artigo 61 do Código de Processo Civil.
A competência para apreciar o pedido de anulação do acordo sob o argumento de erro, aborda matéria de caráter patrimonial, é afeta a uma das Varas Cíveis, e não da Vara de Família e Sucessões em que se homologou o acordo
, já que a hipótese não se enquadra em qualquer dos casos previstos no numerus clausus do artigo 30, IV, a, I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITANTE. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5406029-89.2020.8.09.0000, AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Seção Cível, julgado em 13/10/2020 10:38:43). (Sem grifo no original).

Assim, porque as alegações da Autora da demanda não se relacionam diretamente às discussões afetas à Vara de Família, notadamente porque dependem de análise de questões sobre defeitos de negócios jurídicos firmados pelo ex-cônjuge com terceiras pessoas, de rigor, em meu sentir, declarar a competência do Juízo Suscitado.

Do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari) o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico por Coação e Fraude de Bens Sonegados n.º 5007646-74.2024.8.08.0021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez